Tribunal: TJSP
Processo: 2046140-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Aplicação – Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais – Ausência, na espécie, de concordância dos

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Aplicação – Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação – Decisão confirmada para manter a totalidade do crédito habilitado na Classe I (Trabalhistas) - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046140-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANTA 7
S/A EMPREENDIMENTOS RURAIS, COAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA., ITALMAGNÉSIO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MITO - MINERAÇÃO
TOCANTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARVOVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA. e
TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, é agravado
AMADEU MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2046140-63.2020.8.26.0000
Agravantes: Italspeed Automotive Ltda e outras (em
recuperação judicial)
Agravado: Amadeu Martins
Interessado:
Laspro
Consultores
Ltda
(Administradora Judicial)
No na origem: 1025899-13.2019.8.26.0100
Voto no 16.289 -JV
EMENTA
Recuperação judicial Habilitação de crédito trabalhista Limite
de cento e cinquenta salários mínimos
Aplicação

Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator -
Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial em homenagem à colegialidade
regente dos pronunciamentos dos tribunais Ausência, na espécie,
de concordância dos credores com essa limitação
Decisão
confirmada para manter a totalidade do crédito habilitado na
Classe I (Trabalhistas) - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital, que, no âmbito da
recuperação
judicial
das
agravantes,
acolhendo
manifestação da Administradora Judicial, determinou
a
habilitação
de
crédito
de
titularidade
do
agravado, no valor de R$ 275.398,56 (duzentos e
setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito
reais e cinquenta e seis centavos) e na Classe I
(Trabalhistas) (fls. 102 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As
agravantes
sustentam
que
não
foi
observado o limite de cento e cinquenta salários
mínimos para a inclusão do valor do crédito do
agravado na Classe I (Trabalhistas). Aduzem ser
necessária a interpretação extensiva do disposto no
artigo
83,
inciso
I
da
Lei
11.101/2005
às
recuperações judiciais, já que inexiste expressa
vedação legal à limitação. Alegam que caso não seja
reconhecida dita limitação, “estar-se-á diante da
própria decretação de falência da empresa” (fls.
08), informando haver créditos que atingem quase um
milhão de reais, desconsiderados outros credores
com valores que superam duzentos mil reais, cujas
quitações seriam inviáveis no prazo de um ano. Pede
seja dado provimento ao recurso para que seja
limitada a habilitação dos créditos trabalhistas em
cento e cinquenta salários mínimos, inclusive com a
concessão de efeito suspensivo pelo risco de
pagamento de valor maior do que o devido, já que
iniciado o cumprimento do plano de recuperação,
além de eventual enriquecimento ilícito do agravado
caso receba valor a mais, comparado aos demais
credores da mesma classe (fls. 01/12).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
25/27).
Em contraminuta, a Administradora Judicial
requer a manutenção da decisão recorrida (fls.
31/35).
O agravado não se manifestou e não houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
da
recuperação judicial das agravantes, deferiu a
habilitação da totalidade do crédito do agravado na
Classe I (Trabalhistas).
As agravantes, irresignadas, propõem que
deve
ser
imposto
o
limite
de
150 (cento e
cinquenta) salários mínimos para a habilitação na
Classe I (Trabalhistas), devendo o saldo remanescente ser habilitado na Classe III (Quirografários).
O recurso não comporta provimento.
Ressalvado posicionamento pessoal anterior,
o limite pretendido pelas recorrentes não deve
prevalecer, porque a decisão recorrida está em
conformidade com o Enunciado 13 do Grupo de Câmaras
de Direito Empresarial deste Tribunal.
Penso, no entanto, que, diante da questão
levantada, atinente à aplicação do artigo 83,
inciso I da Lei 11.101/2005 ao caso concreto, seja
necessário
fazer,
em
acréscimo,
algumas
considerações.
Desde algum tempo, isoladamente, tenho
expressado minha preocupação com a necessidade de
limitação dos créditos incluídos na Classe I
(Trabalhistas), em particular diante da conjunção
entre a equiparação de situações diversificadas com
aquela dos crédigos efetivamente gerados a partir
de uma relação de emprego (puramente trabalhsitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ou acidentários) e a aplicação da regra inscrita no
artigo 54 da Lei 11.101.
Explicitando
argumentos
em
sentido
contrário à jurisprudência predominante, proferi
muitos votos (ficando, na quase totalidade dos
julgamentos,
vencido),
cabendo
reproduzir
o
seguinte trecho inserido naquele pronunciado no
Agravo de Instrumento 2138894-63.2016.8.26.0000:
“É
certo
que
o
artigo
54
da
Lei
11.101/2005 não faz referência a um limite
de valor, destoando, neste particular, do
inciso I do artigo 83 do mesmo diploma
legal, que, ao especificar a classificação
dos créditos, faz esta limitação com relação
aos
àqueles
derivados
da
aplicação
da
legislação do trabalho, objeto de grande
debate na fase final do longo trâmite do
Projeto de Lei 4.376/1993, origem da lei
vigente (fato reportado em “Esquenta a briga
sobre
projeto
de
Lei
de
Falências”,
publicado na Gazeta Mercantil, de 16 de
abril de 2003, pp.A-1 e A-9).
Questiono, no entanto, a possibilidade de
ser feita uma classificação diferenciada
para a falência e para a recuperação judicial. Apesar da dualidade dos
procedimentos concursais adotada em nosso
país, não há motivação adequada para que um
crédito seja classificado de maneira diversa
conforme o procedimento concursal em marcha;
pelo contrário, um crédito sempre deve ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mesma
classificação,
seja
qual
for
o
procedimento. O texto legal só contempla uma
única classificação de créditos, a qual
serve,
em
qualquer
dos
procedimentos
concursais, para a delimitação dos direitos
conferidos a cada um dos envolvidos.
Persiste,
também,
em
virtude
da
diferenciação proposta, quando feita uma
apreciação de natureza econômica, uma falha
na
aplicação
das
regras
atinentes
à
recuperação judicial. Obrigar a recuperanda
a arcar com o pagamento da integralidade de
créditos
derivados
da
aplicação
da
legislação trabalhista, sem qualquer limite,
em prazo muito mais curso (um ano) não se
compadece com a necessidade de soerguimento
da atividade empresarial, sugando, imediatamente, mesmo sem que seja
vislumbrada necessidade premente e alimentar
com relação ao que excede 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos,
recursos
financeiros escassos num momento de grande
necessidade. Restringir a preponderância destes créditos diante de uma empresa falecida só contribui para evitar, no
momento da liquidação, não sobre nenhuma
migalha para os credores em posição menos
protegida,
mas
restringir
esta
preponderância na recuperação judicial pode
ser crucial para um resultado final bem
sucedido, inclusive com a manutenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
empregos.
Apesar da força dos precedentes, penso
que a realidade exige uma solução diversa.
A atividade hermenêutica jamais encontra
um paradeiro definitivo, sempre lastreada na
racionalidade e na tentativa de harmonizar
palavras, sentidos e idéias, evitando os
extremos do “objetivismo interpretocrata” ou
do
“subjetivismo
interpretoclasta”
(Alexandre
Pasqualini,
Hermenêutica:
uma
crença intersubjetiva na busca da melhor
leitura possível, in “Hermenêutica Plural”,
org. Carlos E. de Abreu Boucault e José
Rodrigo
Rodrigues,
Martins
Fontes,
São
Paulo, 2002, p.169 e 172) e, consideradas
normas jurídicas como um modelo operacional,
é
preciso
efetivar
sua
interpretação
a
partir de sua funcionalidade (Miguel Reale,
Fontes e Modelos do Direito, Saraiva, São
Paulo, 1994, p.109).
O fato de ser efetuada votação por cabeça
na Classe I (créditos trabalhistas) (artigo
41, §1o da Lei 11.101) é bastante eloquente.
Os eleitores só podem ser tratados com
isonomia
diante,
também,
de
créditos
tratados com isonomia, isto é, limitados em
seu tamanho, de maneira que o excedente seja
o excedente remetido à Classe III (créditos
quirografários), conjugando-se a forma pela
qual é exercido o voto na Classe I (créditos
trabalhistas)
com
a
formação
de
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
8
comunidade
de
interesses
idênticos
qualitativa e quantitativamente.
Os trabalhadores já estão protegidos até
o limite de 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos, que não pode deixar de ser tido
como
elevado
diante
dos
parâmetros
de
remuneração em nosso país e supera, em
muito, o estabelecido em legislações estrangeiras mais recentes, cabendo
assinalar que o artigo 91, item 1 da Lei
22/2013 do Reino da Espanha, no mesmo ponto,
fixou um limite de somente três salários
mínimos interprofissionais, abaixo do que
deixam de ser considerados privilegiados e
passam à categoria dos ordinários (Alberto
Sala Reixachs, Jaume Alonso-Cuevillas Sayol,
José Machado Plazas e Pau Vila Florensa,
Processo Concursal, Bosch, Barcelona, 2013,
p.584-5).
Considerados
os
parâmetros
fornecidos
pelo possível e real (Umberto Eco, Kant e o
Ornitorrinco, trad. Ana Thereza B. Vieira,
Record, Rio de Janeiro, 1999, pp.49-51),
ressalvado meu respeito pela interpretação
legal em sentido diverso, entendo que os
limites
estabelecidos
pelo
inciso
I
do
artigo 83 da Lei 11.101 devem prevalecer no
âmbito da recuperação judicial, tal qual o
que ocorre no âmbito da falência, de maneira
que o montante excedente a 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos
merece
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
9
classificado como quirografário”.
Negar a limitação em relevo gera, ao meu
ver, efeitos colaterais nefastos sobre a eficiência
do instrumentos de soerguimento de empresas em
recuperação
judicial,
fomentando
situações
de
iniquidade
clamorosa. É preciso recordar caso
recente
em
que
foi
apresentado,
em
outro
procedimento concursal, para inclusão na Classe I
(Trabalhistas), crédito de titularidade de pessoa
ligada ao grupo de controle das recuperandas e
superior aos cinquenta milhões de reais, com
evidente
prejuízo à coletividade dos credores
concursais.
A incoerência interpretativa, especialmente
legada às consequências econômicas da aplicação
indiscriminada da regra legal, persiste ainda. Ela
permanece intacta.
Sobreveio,
porém,
recentíssimo
pronunciamento do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direto Empresarial, que dispôs sobre a matéria, com
a aprovação de seu Enunciado XIII (publicado no DJE
de 9.3.2020), dotado da seguinte redação:
“Admite-se,
no
âmbito
da
recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I, da
Lei
no
11.101/2005,
que restringe o tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
10
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação da
assembleia de credores, em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos
tribunais, não cabe mais questionar a possibilidade
de ser feita uma classificação diferenciada para a
falência e para a recuperação judicial.
Como, na espécie, a assembleia de credores
não impôs uma limitação aos créditos trabalhistas,
confirma-se a decisão recorrida para manter o
crédito do agravado, em sua totalidade, na Classe I
(Trabalhistas).
Assim, ressalvado o posicionamento pessoal
de cada julgador, expresso, inclusive, em votos
individuais, há de prevalecer aquele assumido pela
maioria
formada
no
colegiado,
indicativo
da
necessidade de cláusula expressa para que seja
viável a limitação questionada dos créditos da
Classe I (Trabalhistas).
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator